Tribunal: TJDFT
Processo: 0754204-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754204-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADOS: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em desfavor de TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO, ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES visando reformar a Decisão ID 218724224, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0714645-94.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes agravadas, por intermédio de sua advogada, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem sobre a possível exclusão de ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES como parte passiva deste Agravo de Instrumento, tendo em vista o despacho ID 71504185 e a petição ID 71970598. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator